Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECRETAÇÃO DE SIGILO PROCESSUAL. PROCEDIMENTO. CORREÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA E DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO DE GARANTIAS FUNDAMENTAIS EM COLISÃO. OFENSAS CONTRA A IMAGEM. ANIMUS NARRANDI EXTRAPOLADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DE QUEM IMPULSIONA A MATÉRIA NA INTERNET. VERIFICAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CASO DE PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Não obstante já determinada a devida anotação decorrente da imposição do sigilo processual, importa lembrar que a decretação do segredo de justiça, liminarmente ou em análise de mérito, é medida suficiente para realização dos devidos registros processuais no sistema eletrônico, dispensando-se qualquer outra imposição para que a serventia judicial competente adote as providências de praxes, consoante inteligência do inciso II do art. 152 do CPC.
3. Quanto à aduzida ocorrência de contradição ou omissão acerca das razões recursais que defenderam a inexistência de responsabilidade civil do réu-embargante, de forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o não acolhimento das teses ora repisadas nos vertentes aclaratórios, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
4. Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o parcial provimento do apelo desautoriza a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no preceito do §11 do art. 85 do CPC.
5. Pacificado na jurisprudência que, mesmo sob a ótica do §1o do art. 489 do CPC, o Órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, bastando-lhe o pronunciamento a respeito das questões efetivamente relevantes, entendidas estas como aquelas capazes de infirmar a decisão recorrida, e a apresentação da devida fundamentação a embasar a conclusão exposta no provimento judicial, o que restou atendido.
6. Malgrado já suficientemente enfrentadas as questões preponderantes para resolução da controvérsia, registra-se que o CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada tópico ou dispositivo de lei invocado pela parte (CPC, art. 1.025).
7. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
8. Embargados de declaração rejeitados.